Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709092-20.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO VILELA DANIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O THIAGO VILELA DANIA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67990105. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator